Tribunal: TJDFT
Processo: 0020068-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. REGULARIDADE. ARTIGO 2o E § 6o DO ARTIGO 5o DA LEI No 11.419/2006 E PORTARIA 160 DE 11/10/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A extinção do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor/Exequente, bem como de seu advogado, constando expressamente a possibilidade de extinção do Feito. Dicção do inciso III e § 1o do artigo 485 do CPC.
2 – Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/20173.
Apelação Cível desprovida.